Tribunal: TJES
Processo: 5003750-96.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003750-96.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIS DE CARVALHO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003750-96.2023.8.08.0008

Recorrente:
WASHINGTON LUIS DE CARVALHO

Recorrido:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA REFORMA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O AUTOR ALEGOU INCLUSÃO INDEVIDA DE SEU NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NO VALOR DE R$ 212,51, COBRADO PELA OPERADORA DE TELEFONIA OI SA, AFIRMANDO NUNCA TER CONTRATADO SEUS SERVIÇOS. PEDIU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS E INDENIZAÇÃO DE R$ 15.000,00 POR DANOS MORAIS.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, COM BASE NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELA RÉ, INCLUINDO TELAS SISTÊMICAS E FATURAS QUE EVIDENCIAVAM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. APONTOU QUE A NARRATIVA AUTORAL ERA GENÉRICA E SEMELHANTE A CASOS ANTERIORES ENVOLVENDO O MESMO ADVOGADO, ALEGANDO ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CONDENOU O AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, APLICANDO MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%.

O AUTOR RECORREU, ARGUMENTANDO QUE AS TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS PELA RÉ SÃO PROVAS UNILATERAIS E INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PLEITEOU A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONSIDERAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, EXCLUIR SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONDENAR A RÉ POR DANOS MORAIS. REITEROU A INVALIDADE DAS PROVAS E ENTENDIMENTOS RECENTES QUE CORROBORAM SUA TESE.

A OI SA, EM CONTRARRAZÕES, APRESENTA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, FORMULADO PELO AUTOR. NO MÉRITO, DEFENDEU A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, DESTACANDO QUE AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM A RELAÇÃO CONTRATUAL E QUE A NARRATIVA DO AUTOR CARECE DE VEROSSIMILHANÇA. SUSTENTOU A REGULARIDADE DE SEUS ATOS E REITEROU O PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA.

DA IMPUGNAÇÃO: COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR. O AUTOR, QUE SE DECLARA DESEMPREGADO E REALIZOU O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE LHE FOI DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.

DO MÉRITO: A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR É REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE PREVÊ A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES (ART. 6º, VIII). CONTUDO, TAL PRERROGATIVA NÃO SE APLICA SE AS ALEGAÇÕES DO AUTOR SÃO GENÉRICAS E AS PROVAS APRESENTADAS PELO RÉU EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

A AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS OU BOLETIM DE OCORRÊNCIA ENFRAQUECE A TESE DO AUTOR. ALÉM DISSO, A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ENCONTRA RESPALDO NOS ARTIGOS 80 E 81 DO CPC, ANTE A TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DO ABUSO DO DIREITO DE EXIGIR.

DIANTE DA ROBUSTEZ DAS PROVAS APRESENTADAS PELA RÉ E DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE ORIGEM, INCLUSIVE QUANTO ÀS CONDENAÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, INDEPENDENTEMENTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)